Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733538-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LX HOLDING CORP AGRAVADO: RENATO DE OLIVEIRA VIDIGAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LX Holding Corp contra a r. decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, rejeitou as preliminares de incompetência da jurisdição brasileira e de prescrição, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RENATO DE OLIVEIRA VIDIGAL contra LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA e LX HOLDING CORP. Narra a parte autora ter firmado com a parte ré contrato de gestão de investimentos, por meio do qual foi acordado que a empresa seria responsável pela implementação, administração, gestão e aquisição de propriedades nos Estados Unidos com fins exclusivos de locação de curta temporada. O requerente seria responsável por financiar os custos decorrentes da implementação dos investimentos. Explica que o contrato teve termo inicial em 01/01/2018 e termo final em 01/01/2023, objetivando retorno financeiro equivalente a 12% ao ano sobre o valor investido, consoante promessa da parte ré. Afirma ter investido por volta de cinquenta mil dólares, o que correspondia, na data da assinatura do contrato, a R$ 272.375,00, sem obtenção do lucro esperado. Assevera ter sido vítima de estelionato mediante fraude, praticado pela parte requerida na modalidade de pirâmide financeira, golpe amplamente divulgado nas mídias, o que lhe teria ocasionado, além de prejuízos materiais, também danos à personalidade. Pede, em sede de tutela de urgência, que seja determinado o arresto de patrimônio da parte requerida, bem como deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa constante no polo passivo. No mérito, requer a condenação da parte ré ao pagamento dos R$ 272.375,00 investidos quando da assinatura do contrato, dos R$ 163.425,00 relativos ao percentual de 12% sobre o aporte inicial garantido e da multa de 20% em razão da rescisão do contrato, bem como do montante R$ 50.000,00 a título de danos morais que alega ter experimento em decorrência da ação fraudulenta dos requeridos. Atribuiu à causa o valor de R$ 490.275,00 (quatrocentos e noventa mil, duzentos e setenta e cinco reais). O arresto postulado em sede liminar foi indeferido nos termos da decisão de ID 214515130. Citado, ID 227185339, o requerido Luís Cláudio Fernandes Miranda apresentou a contestação de ID 229982649. Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial, a incompetência da justiça brasileira para julgamento do feito e a prescrição do direito de o autor postular em juízo e requer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, afirma que a empresa requerida em pleno funcionamento nos Estados Unidos e que não estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pela parte requerente. Aduz que a parte requerente utiliza a cotação atual (5,51 – cinco reais e cinquenta e um centavos) para converter o valor que investiu em 2017, sendo que, segundo entendimento jurisprudencial, a cotação a ser utilizada deverá ser aquela vigente à época do pagamento. Defende que não houve configuração de qualquer ilícito passível de indenização por danos morais. Ao final, requer: a) A concessão do benefício da gratuidade da justiça; b) O acolhimento das preliminares de mérito; c) Alternativamente, caso este Juízo não acolha as preliminares, que seja adotado o valor do dólar na data em que foi realizado o depósito e não o apontado pela parte requerente (5,51). Citada por edital, ID 233934048, a requerida GISELLE apresentou a contestação de ID 237549552. Alega, preliminarmente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porque se retirou da sociedade em 2021; a inépcia da inicial; a incompetência da justiça brasileira para julgamento do feito e a prescrição do direito de o autor postular em juízo, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, reitera os argumentos e pedidos aventados pelo requerido LUÍS CLÁUDIO. Citada, a requerida LX HOLDING apresentou a contestação de ID 229992866. Alega, preliminarmente, a inépcia da inicial; a incompetência da justiça brasileira para julgamento do feito e a prescrição do direito de o autor postular em juízo, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, afirma que a parte requerente assinou contrato de cessão de crédito com sub-rogação de sua carteira de investimento com Vinícius Carvalho Aquino, tendo, assim, cedido seu crédito perante a requerida para terceiros. Diz que, nos termos do referido contrato, o requerente confessa que o valor da dívida era tão somente de R$ 120.000,00 o que afasta todas as alegações trazidas em sede de petição inicial. Explica ainda que a empresa requerida em pleno funcionamento nos Estados Unidos e que não estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pela parte requerente. Aduz que a parte requerente utiliza a cotação atual (5,51 – cinco reais e cinquenta e um centavos) para converter o valor que investiu em 2017, sendo que, segundo entendimento jurisprudencial, a cotação a ser utilizada deverá ser aquela vigente à época do pagamento. Ao final, reitera os pedidos feitos pelo requerido LUÍS CLÁUDIO. Réplica ao ID 157051751. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Passo à análise das questões processuais e preliminares aventadas pelas partes requeridas. INÉPCIA DA INICIAL Alegam as partes requeridas a preliminar de inépcia, sob o fundamento, basicamente, de que não foram juntados os documentos necessários para o conhecimento da demanda. A preliminar não merece prosperar. Na esteira da orientação jurisprudencial majoritária, a inépcia da inicial somente deve ser reconhecida quando implique dificuldade à parte adversa para produzir sua defesa, o que não é o caso dos autos. Com efeito, ao contrário do que afirmado pela parte ré, verifico que a petição inicial, de modo claro e objetivo, descreve os fatos e ostenta o pedido, o que afasta a hipótese de vício estrutural. Demais disso, a ré apresentou de forma completa a defesa delineando e rebatendo os fatos narrados na inicial. No mais, da forma que apresentada, a preliminar se confunde com o mérito, porquanto eventual deficiência dos requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica resulta no indeferimento do pedido, mas não na extinção em razão de inépcia. Por isso, rejeito a preliminar de inépcia. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA No caso, discute-se acordo celebrado entre o autor e pessoa jurídica para a gestão de investimentos. A empresa ré enquadra-se no conceito de fornecedora, já que oferece serviços de gestão patrimonial para aquisição de bens móveis e imóveis. O autor se amolda ao conceito de consumidor, já que é o destinatário final dos serviços contratados. O CDC incide sobre o caso. O contrato celebrado possui cláusula de eleição de foro que define a competência exclusiva da justiça dos Estados Unidos da América, país de sede da empresa ré, para dirimir eventuais conflitos (ID 213865734, p. 10): “As partes no presente acordo concordam que o local exclusivo para qualquer litígio, ação ou processo decorrente ou relacionado a este Contrato deve estar no Tribunal de Circuito do Condado de Miami-Dade ou, se a jurisdição de diversidade federal existir, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Sul do distrito da Flórida e cada uma das partes expressamente renuncia expressamente a qualquer direito de contestar esse local por qualquer motivo.” Ora, entendo que se trata de cláusula abusiva, já que inibe a prerrogativa do consumidor de propor ação em seu domicílio. A previsão contratual viola norma de ordem pública e torna excessivamente onerosa a defesa do consumidor, que seria forçado a litigar em justiça estrangeira, fato que suscita sua nulidade. O local de celebração do acordo ou a circunstância da empresa ré não ter sede no Brasil não é suficiente para justificar a exclusão da Jurisdição Nacional. A justiça brasileira é competente para apreciar os litígios no qual o consumidor esteja domiciliado no Brasil (art. 22, II, CPC). Nesse sentido, consigne-se entendimento do STJ: “RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOTELEIROS. PEDIDO DE RESCISÃO. NEGÓCIO. CELEBRAÇÃO NO EXTERIOR. PESSOAS FÍSICAS. DOMICÍLIO. BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. COMPETÊNCIA. ART. 22, II, DO CPC/2015. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. ARTS. 25, § 2o, E 63, § 3o, CPC/2015. RÉU. DOMICÍLIO NO BRASIL. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULAS No 5 E 7/STJ. 1. A controvérsia resume-se a saber se a Justiça brasileira é competente para processar e julgar a ação de rescisão de contrato de negócio jurídico celebrado em território mexicano para ali produzir os seus efeitos, tendo como contratadas pessoas físicas domiciliadas no Brasil. 2. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. 3. Em contratos decorrentes de relação de consumo firmados fora do território nacional, a justiça brasileira pode declarar nulo o foro de eleição diante do prejuízo e da dificuldade de o consumidor acionar a autoridade judiciária estrangeira para fazer valer o seu direito. 4. A justiça brasileira é competente para apreciar demandas nas quais o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. [...] 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1797109 SP 2019/0038985-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)” Assim, o presente caso se submete à jurisdição brasileira, mormente pelo fato de parte dos réus serem brasileiros e terem atuado na captação de clientes dentro do território brasileiro, ainda que utilizando empresa situada no exterior para formalizar os acordos. Não é outro, aliás, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO COLETIVO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO BACEN OU CVM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIVIDENDOS DE CONTRATO NULO. DANO MORAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1 – Dialeticidade. O art. 1010, incisos II e III, do CPC, exige a apresentação da apelação com exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o art. 932, III, do mesmo Código, autoriza não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame o pedido de reforma veio acompanhado de razões com clareza suficiente para o seu conhecimento e apreciação, o que é bastante para a admissibilidade. 2 – Competência da jurisdição brasileira. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A cláusula de eleição de foro, quando constatada onerosidade excessiva do hipossuficiente na busca do seu direito, dificultando ou impedindo o acesso ao Poder Judiciário, mostra-se abusiva e não deve ser aplicada (Acórdão 1632746, 07395136120208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA). Compete à justiça brasileira processar e julgar as ações decorrentes da relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil (art. 22, inciso II, do CPC). Preliminar rejeitada. [...] 13 – Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação adesiva do réu não provida. GP (Acórdão 1839844, 0705694-31.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.)” – grifou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO DE INVESTIMENTO. DEPÓSITO DE VALOR. RETORNO ANUAL GARANTIDO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ACIMA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. 1. A existência de poderes do representante legal da autora estava comprovada quando se realizou a citação em sua pessoa. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do e. TJDFT considera válida a citação realizada na pessoa de sócio. Precedentes. 2. A cláusula de eleição de foro, de acordo com a jurisprudência, deve ser considerada abusiva se, quando aplicada, o resultado seja a inviabilidade, ou mesmo uma considerável dificuldade, de acesso ao Judiciário. 3. Comprovado o depósito do valor de U$ 15.500,00 em razão de um contrato de gestão de investimento, valor sobre o qual haveria um retorno anual mínimo de 12%, não há que se falar em exclusão ou redução do valor fixado pela sentença. 4. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o arbítrio judicial não está adstrito ao percentual indicado na petição inicial. 5. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1632746, 0739513-61.2020.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.)” – grifou-se. Firme nessas razões, rejeito a preliminar de incompetência. DA PRESCRIÇÃO Alegam ainda as partes requeridas a prescrição do direito do autor de postular em juízo a rescisão do contrato firmado entre as partes. De igual forma, no entanto, entendo que não se encontram com a razão. Eis que é assente na jurisprudência que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS. PRESCRIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. 1. A responsabilidade advinda do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal, que, na hipótese, não se consumou, ante a existência de causa interruptiva. 2 - O biênio legal (CCB 1.032) restringe-se à responsabilidade ordinária dos sócios pelos atos de rotina da empresa, não se aplicando à responsabilidade extraordinária por fatos que desbordam do cotidiano empresarial, como aqueles que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. 3 - No entanto, o ex-sócio somente será alcançado pela medida se houver concorrido para a prática do ato ilícito, o que não foi comprovado. 4 - O atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir os valores que lhe foram pagos pelo adquirente, vedada a retenção de qualquer percentual. (Acórdão 1411810, 07088916220218070001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois a alegada preliminar de prescrição. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS LUÍS CLÁUDIO E GISELLE Os requeridos LUÍS CLÁUDIO e GISELLE afirmam que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, porque a demanda foi ajuizada tão somente em face da pessoa jurídica e GISELLE se retirou da sociedade da empresa requerida em junho de 2021, não tendo, portanto, qualquer responsabilidade pela rescisão do presente contrato. Sem razão. Como é cediço, à luz da teoria da asserção adotada em nosso ordenamento processual, as condições da ação são aferidas de acordo com o alegado pela parte autora na petição inicial. Desse modo, para que seja reconhecida a legitimidade passiva ou ativa, deve haver a pertinência subjetiva com a situação fática narrada na inicial. Nessa direção, se a ilegitimidade da parte não for manifesta e a sua confirmação depender da análise das provas acostadas aos autos, resta patente que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e adentra na discussão do próprio mérito da demanda, impondo a rejeição da ausência de pressuposto processual suscitada. Essa é a tese aceita no âmbito deste TJDFT: [...]2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida[...] (Acórdão n.1074491, 20090111787145APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 267/293). No caso em exame, a parte autora almeja a responsabilização civil dos requeridos, sob o fundamento de que não houve o cumprimento do contrato de gestão financeira entabulado entre as partes. A legitimidade então é aferida, considerando que o contrato foi firmado entre o autor e a empresa requerida, a qual posteriormente restou inadimplente, fatos corroborados nas respostas defensivas, por isso se verifica a pertinência subjetiva dos requeridos ao objeto do pedido formulado pela parte autora na inicial. Outrossim, certo é que a parte requerente não só incluiu os sócios da empresa requerida no polo passivo como também pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica e que a requerida GISELLE figura como vice-presidente da empresa requerida, conforme consta no documento de ID 229982661, página 03. Por essas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA As partes requeridas pugnam ainda pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No entanto, entendo que não há prova nos autos suficientemente aptas a demonstrar que referidas partes não possuem condição de arcar com as custas judiciais. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante as declarações assinadas pelos requeridos LUÍS CLÁUDIO e GISELLE, não reconheço suas condições de hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que residem. Outrossim, o presente feito versa sobre contrato de gestão financeira que soma o importe aproximado de R$ 272.375,00 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais). Em relação às pessoas jurídicas, o c. STJ editou a súmula 481/STJ, com o seguinte enunciado: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso em apreço, a empresa requerida além de não ser sociedade sem fins lucrativos, aufere renda suficiente para suportar as módicas despesas do processo, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades, de forma que não pode ser considerado, para fins jurídicos, hipossuficiente econômica. Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça aos requeridos. DO FIXAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DO ÔNUS PROBATÓRIO Da análise dos autos verifico que a controvérsia se consubstancia em definir se a suposta cessão do crédito a terceira pessoa obsta a rescisão do contrato em questão; se a cotação do dólar a ser utilizada deverá ser aquela à época do pagamento; e se a parte requerente faz jus à indenização por danos morais. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Não é o caso de adoção da carga dinâmica dos ônus da prova, eis que os requerentes não apresentaram dificuldade em relacionar e juntar aos autos os documentos que entenderam hábeis a subsidiar sua pretensão, motivo pelo qual o ônus da prova segue a regra disposta no artigo 373 do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais”. Alega a Agravante, em suma, que há cláusula de eleição de foro internacional e a prescrição da pretensão dos Agravados. Esclarece que as partes firmaram contrato de gestão de investimentos, no qual estabeleceram como competente o Tribunal de Miami-Dade, Flórida (EUA). Pontua que toda a operação contratual foi realizada nos Estados Unidos e não há qualquer conexão com o Brasil que justifique a jurisdição nacional. Salienta, ainda, que se trata de sociedade de investimentos com divisão igualitária de lucros, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que a cláusula de eleição de foro é válida e eficaz, pois não foi impugnada pela parte autora, sendo, pois, indevida a nulidade decretada de ofício pelo juízo de origem. Subsidiariamente, “caso não seja esse o entendimento desta C. Corte, o que se admite apenas ad argumentantum tantum, e que ainda assim entendam pela aplicação do CDC, que seja reconhecido, de qualquer sorte, a incompetência desta Justiça brasiliense, considerando que o Autor reside em Guarapari/ES e a Empresa Ré possui sede em Miami/EUA, extinguindo-se o feito.” Por fim, afirma que o contrato foi firmado em 2018 e a ação foi ajuizada em 2024, logo incide a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o curso da ação originária, até o julgamento final deste recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da possibilidade de prolação de sentença por juízo incompetente. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para reconhecer a incompetência da jurisdição brasileira e a extinção do processo ou, subsidiariamente, acolher a prejudicial de mérito da prescrição. Preparo comprovado – Id. 75058786. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante para suspender os efeitos da r. decisão que rejeitou a preliminar de incompetência da jurisdição brasileira e que seja acolhida a prejudicial de prescrição, sob o argumento de que o contrato firmado entre as partes elege foro estrangeiro e não configura relação de consumo. Razão não assiste ao Agravante. No caso concreto, as partes firmaram contrato de gestão de investimento, no qual o Agravante seria o responsável pela implementação, administração, gestão e aquisição de imóveis nos Estados Unidos com o fim exclusivo de locação para curta temporada, e o Agravado seria o responsável por financiar os custos do investimento em troca do retorno financeiro de 12% ao ano sobre o valor investido. As partes escolheram o “Tribunal de Circuito do Condado de Miami-Dade ou, se a jurisdição de diversidade federal existir, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Sul do distrito da Flórida”, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer controvérsias ou cobranças incidentes sobre o contrato (Ids. 46186989, 237549568 e 213865734). O Agravado postula a rescisão do contrato por culpa do Agravante e demais réus, a devolução de todos os valores vertidos, a aplicação de multa contratual e a condenação por danos morais. Nesse contexto, é preciso investigar se a Justiça brasileira é competente. O caso, em um primeiro momento, não exige a análise da competência do órgão brasileiro para apreciar a questão, mas se há jurisdição brasileira, pressuposto lógico para a definição da competência interna. O Código de Processo Civil estabelece os limites da jurisdição nacional, nos seguintes termos: “Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: I - de alimentos, quando: a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil; b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos; II - decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil; III - em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; II - em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional; III - em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Art. 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. § 1o Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste Capítulo. § 2o Aplica-se à hipótese do caput o art. 63, §§ 1o a 4o”. Da análise dos artigos transcritos, tem-se que não compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações “quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional. No entanto, em juízo de cognição sumária, considero que o contrato firmado entre as partes, embora tenha por objeto a gestão de investimentos nos Estados Unidos, foi celebrado com pessoa física domiciliada no Brasil, que figura como destinatária final dos serviços contratados, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o do CDC e do art. 22, II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOTELEIROS. PEDIDO DE RESCISÃO. NEGÓCIO. CELEBRAÇÃO NO EXTERIOR. PESSOAS FÍSICAS. DOMICÍLIO. BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. COMPETÊNCIA. ART. 22, II, DO CPC/2015. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. ARTS. 25, § 2o, E 63, § 3o, CPC/2015. RÉU. DOMICÍLIO NO BRASIL. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULAS No 5 E 7/STJ. 1. A controvérsia resume-se a saber se a Justiça brasileira é competente para processar e julgar a ação de rescisão de contrato de negócio jurídico celebrado em território mexicano para ali produzir os seus efeitos, tendo como contratadas pessoas físicas domiciliadas no Brasil. 2. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. 3. Em contratos decorrentes de relação de consumo firmados fora do território nacional, a justiça brasileira pode declarar nulo o foro de eleição diante do prejuízo e da dificuldade de o consumidor acionar a autoridade judiciária estrangeira para fazer valer o seu direito. 4. A justiça brasileira é competente para apreciar demandas nas quais o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. 5. A revisão das matérias referentes à legitimidade da parte ré diante da existência de grupo econômico e à aplicação da teoria da aparência demandam a análise do conjunto fático-probatório e da interpretação de cláusulas contratuais, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Na hipótese, os autores pactuaram contrato de prestação de serviços hoteleiros com sociedade empresária domiciliada em território estrangeiro, para utilização de Clube/Resort sediado em Cancun, no México. Houve a celebração de contrato de adesão, sendo os aderentes consumidores finais, com residência e domicílio no Brasil, permitindo à autoridade judiciária brasileira processar e julgar a ação de rescisão contratual. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.797.109/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.3.2023, DJe de 24.3.2023.) O contrato celebrado entre as partes apresenta características típicas de relação de consumo, com promessa de retorno financeiro fixo de 12% ao ano, cláusulas padronizadas e ausência de negociação paritária, o que reforça a vulnerabilidade do consumidor. A cláusula de eleição de foro estrangeiro não afasta a jurisdição brasileira e pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 25, § 2o, e 63, § 3o, do CPC. Em relação à competência interna, é preciso pontuar que o sócio representante da empresa e o principal rosto nas propagandas (Luís Cláudio Fernandes de Miranda) reside no Distrito Federal, o que justifica o ajuizamento da ação neste Tribunal de Justiça. Deve-se frisar que ele figura como réu na ação e há pedido de indisponibilidade de bens no Distrito Federal. No que tange à prescrição, também não se verifica plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela recursal. Ocorre que a pretensão do Agravado se ampara em responsabilidade contratual, sendo, pois, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Ainda que se admitisse o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, não há elementos suficientes para reconhecer, de plano, a ocorrência da prescrição, pois o termo inicial depende da aferição da data exata do inadimplemento, da ciência inequívoca do prejuízo e da natureza jurídica da obrigação, o que depende de dilação probatória. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora